Tribunal: TJSP
Processo: 1011556-60.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Vícios construtivos. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Laudo pericial conclusivo acerca da existência de vícios construtivos, do que emerge a responsabilidade da requerida em repará-los nos exatos limites do laudo, dado que os demais vícios apontados pelo autor não foram constatados. Necessidade ou desnecessidade de intimação pessoal da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Vícios construtivos. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Laudo pericial conclusivo acerca da existência de vícios construtivos, do que emerge a responsabilidade da requerida em repará-los nos exatos limites do laudo, dado que os demais vícios apontados pelo autor não foram constatados. Necessidade ou desnecessidade de intimação pessoal da devedora para o cumprimento da obrigação que não fora abordada na sentença, não se podendo conhecer do apelo das requeridas, nesse ponto. Sucumbência. Redistribuição de rigor, diante da sucumbência em maior grau das requeridas. Honorários. Alteração da base de cálculo de ofício. Recurso das requeridas parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do autor parcialmente provido, tão somente no que respeita à redistribuição dos ônus sucumbenciais.